Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-80.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa da autora de contratação de empréstimo com desconto em seu benefício previdenciário – Indeferimento da inicial e determinação de aditamento da petição em processo anterior envolvendo as mesmas partes e pedido – Descabimento – Contratos distintos – Reunião de pedidos em um mesmo processo que é faculdade da parte, e não um dever – Inteligência do Art.

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Negativa da autora de contratação de empréstimo com desconto em seu benefício previdenciário – Indeferimento da inicial e determinação de aditamento da petição em processo anterior envolvendo as mesmas partes e pedido – Descabimento – Contratos distintos – Reunião de pedidos em um mesmo processo que é faculdade da parte, e não um dever – Inteligência do Art. 327 do CPC – Análise da jurisprudência – Extinção afastada – Recurso provido.*